Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004229-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), THAINY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.492.731-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG).

A demonstração de que a consumidora promoveu a religação do serviço por conta própria, bem como a ausência de impugnação específica aos valores e assinatura constante do histórico de débitos, obstam a declaração de inexistência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thainy de Souza Oliveira
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1004229-33.2019.8.11.0003, ajuizada por
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida, ora apelante,

ao pagamento do débito no valor de R$ 1.803,77 (mil oitocentos e três reais e setenta e sete centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 197896703).

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da citação, ao argumento de que foi realizada via edital sem que houvesse o esgotamento dos meios de localização para a realização da citação pessoal.

No mérito, aduz que a apelada não apresentou qualquer prova efetiva do consumo que lhe imputa, aduzindo que o débito refere-se a faturas emitidas após o corte do fornecimento de água.

Desse modo, pugna pela declaração de inexigibilidade dos débitos gerados após 04.06.2018, data em que ocorreu a interrupção do fornecimento do serviço (ID 197896704).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada requer seja o recurso desprovido (ID 197896709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a
apelante suscita a preliminar de nulidade da citação, ao argumento de que foi realizada via edital sem que houvesse o esgotamento dos meios de localização para a realização da citação pessoal.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque
após tentativas infrutíferas de citação da apelante por outros meios, especificamente por carta via “Correios”, mandado via oficial de justiça, bem como realização de busca de endereço via sistema “Bacenjud”, admite-se a citação por edital.

Consoante destacado pelo juízo singular:

“[...] diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível
sua citação por edital”
(ID 197896703, p. 2).

Portanto, verifica-se que a citação editalícia foi realizada tão somente após o exaurimento das possibilidades de localização da apelante, não havendo falar em nulidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - DILIGENCIAS MÍNIMAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO – SEM SUCESSO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu"( AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) II - Ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade.”
(TJ-MT - AC: 00015230920208110020, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Frustrada a localização dos executados para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.”
(TJ-MT 00075763320178110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelante aduz que a apelada não apresentou qualquer prova efetiva do consumo que lhe imputa, aduzindo que o débito refere-se a faturas emitidas após o corte do fornecimento de água.

O recurso não merece provimento. Isso porque a apelada obteve êxito em demonstrar a existência de relação jurídica, bem como a existência de débitos pendentes.

Em que pese a apelante aduza que a cobrança seja indevida, visto que referente a faturas emitidas após o corte do fornecimento de água, efetivado em 04.06.2018, ressai dos documentos juntados pela apelada que a consumidora por conta própria realizou a religação do serviço, violando o cavalete, conforme verificado pelos agentes da concessionária (ID 125494611).

Ademais, a concessionária apresentou notificação extrajudicial relativa aos débitos devidamente assinada pela apelante, que não impugnou especificamente os valores ou assinatura constante do documento (ID 19648937).

Desse modo, conclui-se que de fato houve o consumo de água pela apelante, sendo legitima a cobrança dos débitos referentes aos meses de 08/2017 a 12/2017; 01/2018 a 02/2018; 04/2018 a 11/2018.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR [...] RECURSO DESPROVIDO. [...] Quanto à inexistência de débito referente à fatura de setembro de 2016, não assiste razão ao Apelante por que, em 01 de setembro de 2016, foi notificado por fraudar o hidrômetro mediante corte no cavalete e religação por conta própria, conforme ID. 143521223. Diante disso, o corte no ramal de água do Apelante em setembro de 2016 não originou da cobrança de faturas pretéritas, conforme alega, mas da violação clandestina do hidrômetro pelo consumidor. [...]”
(TJ-MT 10080814820198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“RECURSOS INOMINADOS. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO DEVIDA. HIDRÔMETRO VIOLADO APÓS O CORTE. RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA. MULTA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. É licita a conduta da concessionária que suspende o abastecimento de água, ante a inadimplência do consumidor, por tratar-se de exercício regular do direito. Se as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de fraude ao hidrômetro, e o autor não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência da fraude, até porque não impugna especificamente o argumento da defesa, de que houve a religação do hidrômetro por conta própria, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é lícita a cobrança da multa, constituindo exercício regular de direito, em face ao disposto na Resolução Normativa no 05, editada em 26.11.2012, pela Agência Municipal de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá (AMAES). Sentença reformada. Recurso do Réu provido.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007129-50.2019.8.11.0015, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/03/2020)

“INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES EM SEDE RECURSAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJ-MT 10039179220218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024